Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-10.2021.8.11.0109
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000286-10.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIOGO JORGE INVITTI - CPF: 031.367.331-42 (APELANTE), GABRIELLA BETH INVITTI - CPF: 045.337.741-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 1000286-10.2021.8.11.0109

APELANTE:

DIOGO JORGE INVITTI

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 525, §§ 4º E 5º DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alegava prescrição da pretensão executória e excesso de execução por cobrança de juros abusivos em título executivo judicial constituído em ação monitória referente a contrato de abertura de crédito (limite de cheque especial).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória, considerando que o contrato venceu em 30/11/2015 e o cumprimento de sentença foi iniciado em 14/04/2021; (ii) estabelecer se é possível conhecer da alegação de excesso de execução quando o impugnante não indica o valor que entende correto nem apresenta demonstrativo discriminado de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença que reconhece a existência de obrigação de pagar quantia certa é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. No caso em análise, o cumprimento de sentença foi iniciado em 14/04/2021, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença (29/04/2021), demonstrando a tempestividade da pretensão executória.

5. O art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15 exige que o executado, ao alegar excesso de execução, declare de imediato o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

6. O executado limitou-se a alegar genericamente a existência de juros abusivos, sem indicar o valor que entendia correto e sem apresentar qualquer demonstrativo de cálculo, descumprindo requisito processual específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para execução de título judicial tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, não se confundindo com o prazo prescricional da pretensão original. 2. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor que a parte entende correto e a apresentação de demonstrativo discriminado de cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15, sob pena de rejeição liminar.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIOGO JORGE INVITTI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que
rejeitou
sua
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
movido pelo
BANCO BRADESCO S/A,
com fundamento no artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Por fim, condenou o impugnante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a pretensão executória se encontra prescrita, com base no art. 206, §5º, I, do CC, que estabelece prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. Argumenta que o prazo prescricional teve início em 30/11/2015 (data do vencimento da dívida) e findou-se em 30/11/2020, estando prescrita a pretensão executória.

Sustenta também que houve excesso na cobrança de juros, resultando em valor desproporcional. Aponta que o valor do débito inicial de R$ 10.000,00 foi corrigido para R$ 22.958,10, representando um aumento superior a 129%.

Por fim, invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e alega que os juros aplicados violam os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
DIOGO JORGE INVITTI
em 25/11/2016 visando o recebimento de R$ 12.825,97, valor decorrente de contrato de abertura de crédito (limite de cheque especial) no valor de R$ 10.000,00, firmado em 31/08/2015, com vencimento para 30/11/2015, que não foi adimplido pelo devedor.

Após regular citação, o requerido apresentou embargos monitórios, alegando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a existência de cobrança abusiva de juros e correção monetária, e oferecendo proposta para pagamento parcelado da dívida. O banco embargado, por sua vez, impugnou preliminarmente o pedido de justiça gratuita e, no mérito, refutou os argumentos do embargante, sustentando a inaplicabilidade do CDC e a inexistência de cláusulas abusivas.

Em 28/05/2020, foi proferida sentença rejeitando os embargos monitórios e constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 12.825,97, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês (12% ao ano), desde o vencimento do débito. Após embargos de declaração opostos pelo banco, a sentença foi corrigida para esclarecer que, após o trânsito em julgado, a parte autora deveria proceder com o recálculo do débito, e em seguida a parte devedora seria intimada para pagamento da dívida no prazo legal.

Com o trânsito em julgado da sentença em 29/04/2021, o BANCO BRADESCO S.A. iniciou a fase de cumprimento de sentença em 14/04/2021, apresentando cálculo atualizado da dívida no valor de R$ 22.958,10.

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 327725431), alegando prescrição da pretensão executória e excesso de execução por cobrança de juros abusivos, além de requerer o benefício da justiça gratuita.

Sobreveio a sentença recorrida, em 16/05/2025,
rejeitando
a impugnação, concedendo apenas o benefício da justiça gratuita ao executado.

Pois bem.

Da prescrição

A tese de prescrição suscitada pelo apelante não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, pois parte de premissa equivocada quanto ao marco inicial do prazo prescricional aplicável ao caso.

O instituto da prescrição, como mecanismo de estabilização das relações jurídicas pelo decurso do tempo, possui regras específicas para cada tipo de pretensão.

No caso em análise, torna-se imperioso distinguir dois momentos processuais com regimes prescricionais distintos:

Primeiramente, a pretensão de cobrança da dívida original, materializada através da ação monitória, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC, que estabelece: "
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
". Este prazo, de fato, inicia-se com o vencimento da obrigação, que no caso ocorreu em 30/11/2015.

Contudo, uma vez ajuizada tempestivamente a ação monitória (25/11/2016) e constituído o título executivo judicial através de sentença transitada em julgado, nasce uma nova pretensão - a executória - com regime prescricional próprio e distinto da pretensão original.

Para esta nova pretensão executória, decorrente de título judicial, aplica-se também o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).

4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Importante ressaltar que este prazo quinquenal para a pretensão executória conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença, momento em que nasce para o credor o direito de exigir o cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

No caso em análise, constata-se que a ação monitória foi ajuizada em 25/11/2016, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC, considerando que o vencimento da dívida ocorreu em 30/11/2015. Por sua vez, o cumprimento de sentença foi iniciado em 14/04/2021, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença (ocorrido em 29/04/2021), o que demonstra a absoluta tempestividade da pretensão executória.

Ademais, mesmo que se considerasse o trânsito em julgado como marco inicial (29/04/2021), o prazo prescricional de 5 anos para o cumprimento de sentença somente se esgotaria em 29/04/2026, o que torna manifestamente improcedente a alegação de prescrição.

O equívoco do apelante reside em confundir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão original (data do vencimento da dívida) com o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória (data do trânsito em julgado da sentença). São momentos processuais distintos, com marcos iniciais diferentes para a contagem do prazo prescricional, ainda que ambos se submetam ao mesmo prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC.

Portanto, a tese de prescrição suscitada pelo apelante não prospera, pois confunde o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão original (ação monitória) com aquele incidente sobre a pretensão executória decorrente do título judicial formado.

Do excesso de execução

Quanto à alegação de excesso de execução por cobrança de juros abusivos, o recurso também não merece acolhimento, por razões tanto processuais quanto materiais.

Sob o aspecto processual, o CPC/15 estabelece requisitos específicos para a impugnação fundada em excesso de execução. O art. 525, § 4º, dispõe expressamente que:
"

Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Complementando tal disposição, o § 5º do mesmo artigo prevê consequência processual específica para o descumprimento desse ônus: "

Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

No caso em análise, conforme bem destacado na decisão recorrida, o apelante, ao apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença, limitou-se a alegar genericamente a existência de juros abusivos, sem indicar o valor que entendia correto e sem apresentar qualquer demonstrativo de cálculo que permitisse ao juízo aferir a procedência de sua alegação.

Tal omissão configura descumprimento de requisito processual específico, que impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, conforme expressamente previsto no art. 525, § 5º, do CPC/15.

Portanto, o juízo de primeiro grau aplicou corretamente a norma processual ao rejeitar a impugnação neste ponto.

Ademais, a matéria encontra-se preclusa, não podendo ser rediscutida em sede de apelação, uma vez que o momento processual adequado para a apresentação do demonstrativo de cálculo era a impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo admissível a sua apresentação tardia em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

Mesmo que fosse possível ultrapassar o óbice processual e analisar o mérito da questão, a alegação de excesso de execução também não prosperaria. Isso porque o contrato firmado entre as partes previu expressamente os encargos financeiros aplicáveis em caso de inadimplemento, incluindo juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária.

A sentença proferida na ação monitória, ao constituir o título executivo judicial, determinou expressamente a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês (12% ao ano), desde o vencimento do débito (ID 327725405 - Pág. 3). O cálculo apresentado pelo exequente seguiu estritamente esses parâmetros, não havendo elementos concretos que demonstrem qualquer abusividade nos juros cobrados.

Portanto, tanto por razões processuais quanto materiais, a alegação de excesso de execução não merece acolhimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026